Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO MAJORADA. USO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais, razão pela qual não há que se falar em substituição probatória quando a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais da acusada, notadamente o da ampla defesa.

2. Havendo prova suficiente do emprego de uma tesoura para ameaçar as vítimas durante o roubo e a extorsão, improcede o pedido de decote da majorante.

3. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da majorante.

4. Roubo e extorsão praticados durante o dia e em local de grande circulação de pessoas são circunstâncias inidôneas para desvalorar a culpabilidade do agente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.